Tribunal: TJDFT
Processo: 0711779-55.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711779-55.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: Y. G. A. D. G. REPRESENTANTE LEGAL: REGIANE ALVES CLARO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre o despacho de ID 51323933 que determina o rejulgamento do feito. Brasília, 25 de setembro de 2023 13:18:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador